Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-05.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do Processo : 0003183-05.2013.8.07.0017 Suscitante : AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO AROUDO FERREIRA DE SOUSA, JACKELINE MENESES CASTRO, MONALISSA DE LIMA LAMOUNIER, SINDICATO DOS FEIRANTES DO DISTRITO FEDERAL, CECILIA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL Suscitado : AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA DO RIACHO FUNDO 1 - DF, MARIA FELIX ALVES DA ROCHA Interessados : Relatora Des. : Arnoldo Camanho D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator